Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727976-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO GABRIEL CARTAXO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. GRAVAÇÃO DA VENDA DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 MANTIDA. TRÁFICÂNCIA COMETIDA PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). REAJUSTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CAUSA DA AUMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, tais como a confissão extrajudicial do réu, bem como a campana velada (monitoramento) da atuação de tráfico de drogas ilícitas próximo ao estabelecimento policial, para fins de confirmar as denúncias sobre a traficância. 3. Não prospera a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, por se tratar apenas de comprovação de que o réu é mero usuário de drogas, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta é mesmo a da norma incriminadora do art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas próximo à delegacia). A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante. 4. A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas deve ser mantida quando evidenciado que o crime ocorreu no meio de semana e em horário de grande movimentação de pessoas, um pouco depois do horário comercial, quando as pessoas geralmente voltam para casa ou saem para ir ao mercado, buscar filhos nas escolas etc. Ademais, as imagens confirmam que a luz do sol ainda estava um tanto evidente, além de haver grande movimento ao lado de onde o acusado estava comercializando o entorpecente e próximo a estabelecimento policial. 5. Na falta de fundamento idôneo para incidência de fração diversa da de 1/6 (um sexto), sempre que possível, venho adotando-a, para elevação da pena mínima cominada abstratamente ao crime, por cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu. Igual raciocínio se aplica à causa de aumento pelo comércio de entorpecentes próximo à recinto policial. 6. Reconhece-se a confissão, ainda que extrajudicial e/ ou retratada, na hipótese de o acusado afirmar que vendeu droga e mesmo que isso não tenha sido utilizado na formação do convencimento motivado do Julgador, por conta da relativização recente que o próprio Superior Tribunal de Justiça conferiu à sua Súmula de número 545. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que não teria praticado o crime de tráfico, tendo em vista que a droga era para consumo próprio e não se destinava à mercancia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no acórdão resistido: “não merece prosperar a alegação de que inexistem provas do comércio ilícito da substância entorpecente, sobretudo a alegação de que o réu é mero usuário de drogas, já que o contexto comprovado por intermédio das provas assim não permite. Logo, tem-se a necessária certeza de que a droga se destinava ao tráfico de substâncias ilícitas. Dessa forma, ante a análise do conjunto probatório, o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) não deve ser acolhido.” (ID 49221930). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027